Tribunal: STM
Processo: 7000249-62.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de Ação Penal Militar, pela via do Habeas Corpus, constitui medida excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela atipicidade da conduta. 2. Presente a justa causa que respalda a deflagração da Ação Penal Militar, impossível a concessão da ordem. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000249-62.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA
7ª CJM - RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000249-62.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: ARTHUR CESAR DE PAULA MOURA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA.
ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de Ação Penal Militar, pela via do Habeas Corpus, constitui
medida excepcional, admissível somente quando evidente a falta de justa causa
para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do
delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, ou, ainda, pela
atipicidade da conduta.
2. Presente a justa causa que respalda a deflagração da Ação Penal Militar,
impossível a concessão da ordem.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo
legal.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União impetrou o presente habeas corpus em favor do
ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Arthur César de Paula Moura. Alega que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o Conselho Permanente de Justiça
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da ação penal militar
(APM) n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, ter acolhido parcialmente o pedido contido na
resposta à acusação e determinado o trancamento da citada ação quanto às imputações
de desrespeito a superior e ameaça, ambas praticadas contra o Segundo-Tenente Luiz Pedro
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marques Gomes, pois foram objeto de apreciação na ação penal militar n.º 7000062-
09.2023.7.07.0007. Contudo, confirmou o recebimento da denúncia quanto às imputações de
desrespeito a superior e ameaça, perpetradas contra o Terceiro-Sargento Patrick Barbosa
Viana Serafim Araújo, violência contra superior, na modalidade tentada, e recusa de
obediência (processo 7000179-63.2024.7.07.0007/PE, evento 115, DEC1).
De acordo com os autos, em 20/1/2023, enquanto aguardava para ser atendido
na Seção de Saúde da Base Administrativa do Curado (B ADM CURADO), localizada em
Recife/PE, o paciente incorreu em diversas condutas que, em tese, constituem crimes
militares.
Primeiro, ele tentou agredir o então Segundo-Tenente Luiz Pedro Marques
Gomes, de maneira consciente e voluntária, ao avançar contra ele com a intenção de agredi-
lo, configurando tentativa de violência contra superior hierárquico (art. 157 do CPM c/c o art.
30, II, do CPM).
Além disso, o paciente desrespeitou o Segundo-Tenente Luiz Pedro Marques
Gomes ao chamá-lo de “covarde” na presença dos militares Capitão Pessôa, Primeiro-
Tenente Capistrano e Terceiro-Sargento Serafim. Depois, desrespeitou o Terceiro-Sargento
Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo, afirmando que ele “não era ninguém”, que “lá fora
não tinha porte” e que era um “zé ninguém”, na presença dos militares Primeiro-Tenente
Capistrano, Terceiro-Sargento Andrade e Soldado Franco (art. 160 do CPM, por duas vezes).
Ainda, quando foi levado à presença do Coronel do Exército Felipe Glasner de
Maia Chagas e recebeu a orientação para se apresentar na posição de sentido, o paciente
permaneceu imóvel, em recusa de obediência (art. 163 do CPM).
Por fim, ameaçou o Segundo-Tenente Luiz Pedro Marques Gomes ao afirmar
que se o encontrasse na rua, iria matá-lo, bem como o Terceiro-Sargento Patrick Barbosa
Viana Serafim Araújo, afirmando que lá fora, se precisasse, o Exército não o defenderia (art.
223 do CPM, por duas vezes).
Assim, em um primeiro momento, o Ministério Público Militar apresentou
denúncia em relação às condutas relacionadas ao Segundo-Tenente Luiz Pedro Marques
Gomes (desrespeito a superior e ameaça), a qual, recebida em 13/4/2023, deflagrou a ação
penal militar n.º 7000062-09.2023.7.07.0007. Houve a condenação do paciente em
20/5/2024, que restou confirmada na apelação n.º 7000521-90.2024.7.00.0000/PE, em sessão
virtual de 17 a 20/3/2025.
Contudo, durante a instrução de tal feito, as demais condutas foram trazidas aos
autos por meio das testemunhas, levando o Ministério Público Militar a oferecer nova
denúncia. Assim, subsistindo as demais imputações, a autoridade judiciária apontada como
coatora confirmou o recebimento da denúncia quanto a elas, deflagrando-se a ação penal
militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0007.
Nesta impetração, a insurgência relaciona-se à ação penal militar n.º 7000179-
63.2024.7.07.0007, apontando ter havido violações aos princípios da indivisibilidade da ação
penal e do ne bis in idem, além da preclusão consumativa para o Ministério Público Militar,
requerendo, portanto, o seu trancamento.
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta que a ação penal militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0007 refere-se
ao mesmo contexto fático objeto de investigação anterior, que resultou na ação penal n.º
7000062-09.2023.7.07.0007, e a reabertura de um novo processo para apurar fatos idênticos
implica em claro constrangimento ilegal.
Considerando que não houve pleito liminar, determinei, em 21/4/2025, que
fossem solicitadas as informações necessárias à instrução do feito ao Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM (evento 10, DESP1).
Por meio do Ofício n.º 40001593216, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM Eduardo Martins Neiva Monteiro informou que a denúncia
oferecida contra o paciente foi recebida em 16/9/2024, que passou a responder, na ação penal
militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0000, pelos crimes de tentativa de violência contra superior,
desrespeito a superior, recusa de obediência e ameaça (art. 157 c/ art. 30, II; art. 160; art. 163
e art.223, todos do CPM).
Pontuou que as condutas remanescentes, embora praticadas na mesma
organização militar e na mesma data, não foram apreciadas na ação penal militar n.º
7000062-09.2023.7.07.0007. Aduziu que o Ministério Público Militar, a despeito de poder se
valer do aditamento à denúncia, optou pela instauração de novo inquérito policial militar para
adequadamente investigar as condutas noticiadas durante a primeira instrução processual.
Salientou que tal opção evitou o desnecessário prolongamento da primeira ação penal militar,
em consonância com o direito à razoável duração do processo e que o direito de defesa,
quanto às novas imputações, não será comprometido, pois será realizada nova instrução
processual.
Noticiou que a Defensoria Pública da União, antes desta impetração, interpôs
recurso em sentido estrito, que não foi recebido em 16/3/2025, por não ser cabível.
Por fim, informou ter determinado a suspensão do andamento da ação penal
militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0000 até que seja julgado o presente habeas corpus (evento
13, OFIC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Luciano Moreira Gorrilhas, opina pelo conhecimento do presente habeas corpus, e, no
mérito, pela denegação da ordem (evento 16, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pretende a Defensoria Pública da União o trancamento da ação penal militar
n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, apontando ter havido violações aos princípios da
indivisibilidade da ação penal e do ne bis in idem, além da preclusão consumativa para o
Ministério Público Militar.
2. Razões de decidir
Inicialmente, no que tange ao pleito de trancamento da ação penal militar
n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, cabe destacar que tal providência é excepcionalíssima,
somente sendo concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta de justa causa,
identificando-se a ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante
atipicidade da conduta, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear a
deflagração penal.
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para o
recebimento da denúncia que deflagrou a ação penal militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0007,
pois, como relatado, os crimes de ameaça e desrespeito a superior em tese praticados contra o
Terceiro-Sargento Patrick Barbosa Viana Serafim Araújo, bem como os de tentativa de
violência contra superior e de recusa de obediência não foram objeto da ação penal militar n.º
7000062- 09.2023.7.07.0007, que se limitou a analisar as condutas de desrespeito a superior e
ameaça praticadas contra o Segundo-Tenente Luiz Pedro Marques Gomes. Quanto a estas
últimas imputações, foi o paciente condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 9
(nove) dias de reclusão, sem direito ao sursis, reconhecido o direito à detração penal e de
recorrer
em
liberdade
(processo
7000521-90.2024.7.00.0000/STM,
evento
37,
EXTRATOATA1).
A impetrante, para fundamentar o pedido de trancamento, aponta ter havido
violações aos princípios da indivisibilidade da ação penal e do ne bis in idem.
Em que pese os argumentos expendidos, o princípio da indivisibilidade é
inerente à ação penal privada e consiste na necessidade de o querelante oferecer queixa contra
todos os autores do fato, sob pena de extinção de punibilidade se houver renúncia em relação
a algum deles. Tal princípio condiz com o princípio da oportunidade, que, em sede de ação
penal privada, refuta o da obrigatoriedade, que prevalece na ação penal pública.
Dessa forma, se o querelante escolher promover a ação penal privada, terá que
oferecer queixa contra todos os envolvidos.
No Código de Processo Penal (CPP) comum, o princípio da indivisibilidade
encontra disposição no art. 48:
Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o
Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.
Como a promoção da ação penal militar ocorre somente por ação penal pública
(salvo nos casos em que a ação não for intentada no prazo legal pelo Ministério Público,
quando terá cabimento a ação penal privada subsidiária da pública, por força constitucional
constante no art. 5º, LIX, da CF: "será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se
esta não for intentada no prazo legal"), não há um dispositivo no CPPM que corresponda ao
art. 48 do CPP.
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos, assim, o art. 29 do CPPM:
Art. 29. A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério
Público Militar.
Vê-se, portanto, que o Código de Processo Penal é específico sobre a
indivisibilidade na ação penal privada, justamente por ela não ser regida pelo princípio da
obrigatoriedade, o que poderia levar alguém a pensar que é possível escolher contra quem se
vai agir.
Mas esse raciocínio não vale para a ação penal pública, pois, quando há indícios
de autoria envolvendo várias pessoas, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia
contra todas elas, devido ao princípio da obrigatoriedade, que, implicitamente, inclui o
princípio da indivisibilidade.
Em resumo, na ação penal pública, o princípio da indivisibilidade e também o
princípio da indisponibilidade (que preceitua que o Ministério Público não poderá desistir da
ação penal) são consequências lógicas do princípio da obrigatoriedade.
Dito isso, conclui-se que o princípio da indivisibilidade refere-se à
multiplicidade de autores, mas o presente caso nos remete à ocorrência de várias condutas
praticadas por um só agente, na mesma circunstância de tempo e lugar.
Ora, se não pode o Ministério Público deixar de denunciar todos os autores de
um crime, também não pode deixar de denunciar todos os crimes em tese praticados por uma
só pessoa. É exatamente o caso dos autos.
Dessa forma, em homenagem aos princípios da indivisibilidade, da
obrigatoriedade e da indisponibilidade, o Ministério Público Militar, ao se deparar, durante a
instrução da ação penal n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, com a possível prática, pelo
paciente, de outros crimes além daqueles que ele já estava respondendo, promoveu a nova
ação penal militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, sem a qual tais condutas ficariam
impunes, o que é inadmissível.
E também não há a incidência do princípio do ne bis in idem, pois, como
maciçamente apontando, não houve dupla incriminação pela mesma conduta, mas
deflagração de processos distintos para analisar condutas distintas que decorreram de um
mesmo evento.
Sobre o tema, assim já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:
Ementa: Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem. Ausência de plausibilidade. Duplicidade de processos decorrentes de um
mesmo fato. Possibilidade. Imputações distintas. Crimes de natureza comum e castrense.
Competência absoluta. Ordem denegada. Um determinado acontecimento pode dar origem a
mais de uma ação penal e em âmbitos jurisdicionais distintos e especializados. Improrrogabilidade e inderrogabilidade da competência absoluta.
Precedentes. A conexão e a continência não constituem óbice à separação obrigatória de
processos quando da ocorrência de concurso entre crime militar e crime comum, conforme
dispõe o art. 79, I, CPP. Ordem denegada. (HC 105301, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089, publicado em
13/5/2011). (grifos nossos)
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que toca à alegada preclusão consumativa, que trata da impossibilidade de
realizar novamente um ato que já foi feito, mesmo que o prazo ainda esteja em vigor,
constata-se que tal instituto também não se enquadra no presente caso.
Ora, como já mencionado, o Ministério Público Militar, após apurar a
ocorrência de outros crimes, ofereceu denúncia a fim de também imputá-los ao paciente.
Nota-se que a primeira denúncia não esgotou o rol de condutas possivelmente praticadas pelo
paciente, tendo sido necessária a instauração de um novo processo penal, a fim de não atrasar
aquele que já estava em andamento.
Portanto, é evidente que não houve a perda do direito de o Ministério Público
Militar intentar uma nova ação, pois ele apontou condutas diversas àquelas que já estavam
sob a análise do Conselho Permanente de Justiça.
Por certo, se cabe ao Ministério Público Militar proceder à mutatio libelli,
alterando a narração fática contida na denúncia para a introdução de novos fatos ou para
modificar os fatos já descritos, obviamente poderia promover nova ação penal para imputar
novos fatos ao mesmo agente.
Certo é que o recebimento da denúncia na ação penal militar n.º 7000179-
63.2024.7.07.0007, foi legítimo, estando a providência devidamente respaldada por todo o
acervo até então constante nos autos.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do habeas
corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não
se admite dilação probatória, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
conforme demonstram os seguintes precedentes. Vejamos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE
DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
ENGENDRADO
NOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO
DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por
meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção
da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um
exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de
malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus
probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 217.067-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022; HC 200.818-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021;HC 154.237-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019 ; HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, foi recebida denúncia em desfavor do
recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 312, §1º, do Código Penal. 4. O
habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando
ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 218.637-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos
pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão
agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
8. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 254462 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/5/2025, DJe-s/n publicado em 16/05/2025). (grifos nossos)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE
DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (HC 229603 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/8/2023, DJe-s/n publicado em 24/8/2023).
“EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é
apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada,
legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia
com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos
penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar
crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com
detenção”. Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.). (Grifo
nosso.).
Portanto, o trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se
mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de
autoria e materialidade delitivas.
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes
julgados:
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE
DA
MEDIDA
EXTREMA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DECRETADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A
despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos não revela, em absoluto,
qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do Paciente. Conforme disposto no
art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer pessoa poderá e os militares
deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.”.
Segundo a melhor doutrina, o fundamento da prisão em flagrante é justamente poder ser
constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente e, nas circunstâncias
delineadas nos autos, é inegável que o procedimento adotado pela Autoridade Militar, diante
da prática, em tese, de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, redundou
na prisão em flagrante do Paciente, de sorte que, ainda assim, essa constrição está sujeita à
avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la quando vislumbrar ilegalidade,
hipótese não verificada nos autos. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa
causa. No caso em exame, sequer se identifica o oferecimento da Denúncia, tampouco, por via
de consequência, a ação penal militar que se inicia com o recebimento da Peça Pórtico. Se
não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de
prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o
remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o
trâmite natural da ação penal, e seus consectários. Indeferimento da medida liminar
ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Habeas Corpus Criminal nº 7000021-87.2025.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de
Aquino. Data de Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: 28/04/2025). (grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DOLO. TESES INSUBSISTENTES. INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O trancamento da Ação Penal Militar, por
meio de habeas corpus, é deferido quando há patente atipicidade da conduta, presença de
causa extintiva da punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e
materialidade, o que não é o caso da vertente quaestio. O argumento defensivo de inépcia da
Denúncia deve ser rechaçado, dado que o órgão acusatório, em sua peça inicial, descreveu
minuciosamente toda a senda criminosa perpetrada pelo Paciente. Não há situação dúvida
objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal, devendo ser refutado, por falta de
respaldo jurídico, qualquer arguição de ausência de justa causa e falta de dolo. Existem
indícios claros de autoria e prova de materialidade delitiva imputados ao Paciente, que
merecem ser apurados no curso da instrução processual, ocasião em que todas as garantias
constitucionais e os direitos individuais dele serão observados, à luz do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. Verificada a ausência de motivo que possa ensejar o
trancamento da APM, de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do Paciente ou
de constrangimento ilegal, com o intuito de não impedir a apuração dos fatos de forma
precipitada, a medida mais adequada a ser imposta, nesses casos, é a denegação da ordem
para que o feito siga sua marcha normal. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000723-67.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 20/03/2025, Data de publicação:
10/04/2025). (grifos nossos).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da
conduta imputada ao paciente e nem houve a demonstração da ocorrência de qualquer
causa extintiva da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do
procedimento penal.
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, as garantias constitucionais conferidas ao paciente foram e estão
sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o
trancamento do feito.
Por hora, as investigações continuam a cargo da autoridade judiciária militar,
pois, ao que tudo indica, houve a prática, no geral, de crimes militares em tese e que
demandam ser analisados.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar o trancamento da ação penal militar n.º 7000179-63.2024.7.07.0007, não se
vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o ex-Soldado
do Efetivo Variável do Exército Arthur César de Paula Moura que merecesse reparação por
meio de habeas corpus.
Portanto, presente a justa causa que justifica a deflagração da ação penal militar,
impossível a concessão da ordem.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e denego a ordem de habeas corpus, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372763v4 e do código CRC 63ff2e62.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/06/2025, às 10:09:20
7000249-62.2025.7.00.0000
40001372763 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR